Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710011-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELENICE VILELA MARQUES CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0714065-30.2023.8.07.0018), acolheu em parte a impugnação apresentada pelos requeridos. De plano, cabe esclarecer que já foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0706007-58.2024.8.07.0000 pelos ora recorrentes contra a mesma decisão de ID 185555897 – autos originários. Portanto, a interposição do presente encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual admite-se apenas um recurso para cada provimento jurisdicional. Havendo interposição de dois recursos contra a mesma decisão, impõe-se o não conhecimento do segundo, porquanto operada a preclusão consumativa. O Superior Tribunal de Justiça - STJ já se pronunciou nesse mesmo sentido, ao assentar que “A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.” (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.) Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator